Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705658-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A APELADO: LUIS ROBERTO FERREIRA LEMBI D E C I S Ã O Recebo as apelações de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID. 23890557, pag. 01/25) e CARTÃO BRB S/A (ID. 23890548, pag. 01/19), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 23890549 e 23890550; 23890556). Contrarrazões ao ID. 23890565. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de março de 2021 14:46:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator